Tribunal: TJDFT
Processo: 0724804-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0724804-55.2019.8.07.0001 Apelante ISAQUE PEREIRA DE MACEDO Apelada SOLTEC ENGENHARIA LTDA. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Isaque Pereira de Macedo contra sentença (Id 14936117, pp. 1-4) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, por meio do auxílio prestado pelo NUPEMETAS-1 que, nos autos de ação de conhecimento (declaração de nulidade de intimação extrajudicial para purgação de mora em alienação fiduciária de bem imóvel adquirido mediante financiamento), movida por Isaque Pereira de Macedo em face de Soltec Engenharia Ltda., julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do procedimento de constituição em mora e de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel descrito na petição inicial. Apesar da extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, III, a, do CPC), favorável a seu interesse, foi a parte autora, por força do princípio da causalidade, condenada a pagar as despesas processuais mais verba honorária fixada em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (R$ 960.000,00), conforme estabelecido em regra posta no art. 85, § 2o, do CPC. Irresignado com a condenação ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência, o apelante interpõe a presente apelação. Em razões recursais (Id 14936121, pp. 1-6), alega, inicialmente, não dispor de condições financeiras de pagar o preparo recursal, diz ser possível a concessão da gratuidade de justiça em segunda instância. Pleiteia o deferimento dessa benesse. Para tanto, diz passar por severa crise financeira, embora seja construtor e mantenha diversos contratos com o poder público, porque têm ocorrido atrasos nos pagamentos, causando desequilíbrio de suas finanças. Anexa documento em que considera demonstrar a hipossuficiência alegada (Id 14936124, pp. 1-2). No mérito, assevera não ter sido ele, mas a apelada, quem deu causa à propositura da demanda, porque enviou a notificação extrajudicial da mora para endereço diverso do informado no contrato. Tivesse ela observado as informações constantes no instrumento contratual, a notificação teria sido entregue com regularidade e a mora, purgada, com prejuízo para a consolidação da propriedade fiduciária em nome da recorrida. Argumenta não ter sido o inadimplemento da obrigação de pagar as prestações vencidas do mútuo o motivo do ajuizamento da demanda, mas suposta má-fé da apelada no envio da notificação para o endereço do imóvel financiado e não para aquele informado no contrato que firmaram. Ressalta não ter responsabilidade o Cartório de Registro de Imóveis, porque a notificação foi expedida com base nas informações passadas pela apelada. Requer, ao final, a concessão da gratuidade de justiça, com posterior conhecimento e provimento do presente recurso, para que a condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência estabelecida na sentença seja invertida e recaia sobre a apelada, que efetivamente teria dado causa à propositura da demanda, com majoração dos honorários recursais. Subsidiariamente, pede o arbitramento equitativo da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em razão do julgamento antecipado da lide com a concordância dos litigantes. Em contrarrazões (Id 14936133, pp. 1-12), a apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento da apelação com fundamento na deserção pela falta de recolhimento do preparo. Subsidiariamente, pleiteia o indeferimento da gratuidade de justiça requerida. No mérito, pede o desprovimento da apelação, com majoração dos honorários recursais. Por meio da decisão de Id 17315195 foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça por esta relatoria e determinado, sob pena de não conhecimento do recurso, o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias. Regularmente intimada, a parte quedou-se inerte (Id 17691356). É o relato do necessário. Decido. O presente recurso de apelação cível não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 17315195, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado, sob pena de não ser conhecido o recurso, o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias. Cientificou-se o apelante de que a não apresentação de prova afirmativa do regular recolhimento do preparo levaria ao não conhecimento de seu recurso. Inerte permaneceu. Fez, assim, precluir a faculdade de realizar o preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC[1]). Consequência processual do comportamento inerte por ele adotado é o de se ter por deserto o recurso. O reconhecimento da deserção é medida impositiva, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC[2]: a parte apelante, no momento da interposição do recurso, deve comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[3]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifo nosso) Sobre essa temática, colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma deste TJDFT: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No mesmo sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifei) Portanto, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pelo apelante implica deserção (art. 1.007 CPC). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[4], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[5], NÃO CONHEÇO da apelação deserta. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [3] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;